Tribunal: TJDFT
Processo: 0002368-24.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE OBRA. CABIMENTO. APURAÇÃO DO DÉBITO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ENTREGA DE ÁREA INFERIOR À INFORMADA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DO AUTOR E DO RÉU.
1. Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa, de forma que o julgador pode denegar a justiça gratuita pleiteada quando, diante dos documentos apresentados nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. Considerando que o postulante da justiça gratuita se desincumbiu de comprovar sua insuficiência de recursos para pagar os custos com o processo, o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.
3. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que a parte requerida comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelo autor como final destinatário.
4. A respeito do prazo de tolerância, o STJ estabeleceu que é legal a fixação do prazo em dias úteis desde que limitado a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento, conforme artigos 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965. Cláusula contratual abusiva. Nulidade declarada.
5. Ainda que se trate de unidade imobiliária adquirida por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, a parte autora faz jus ao recebimento dos valores relativos aos aluguéis que poderia ter auferido com a locação do bem caso a construtora/ré não tivesse incorrido em mora na entrega do imóvel, como se comprometeu. Precedentes.
6. A quantia devida a título de lucros cessantes exige a liquidação da sentença, porquanto deverá considerar a variação decorrente da flutuação imobiliária no período de mora da construtora ré, não sendo suficientemente seguro fixar o valor sugerido unilateralmente pelo autor/apelante.
7. A inadimplência da construtora ré ao deixar de cumprir o prazo contratual avençado para a entrega do imóvel, obrigou o autor a continuar desembolsando os juros de obra, configurando, assim, danos emergentes que lhe devem ser ressarcidos.
8. Uma vez possível o alcance do montante da condenação relativa aos juros de obra por simples cálculos aritméticos, a liquidação dever ser dispensada, dando lugar ao regular processamento do cumprimento de sentença no que toca este capítulo.
9. No caso em apreço, o autor adquiriu o imóvel como coisa certa e discriminada, sendo “apartamento 103, Bloco K, do empreendimento denominado Setor Total Ville, Condomínio 08, com área privativa de 62,51m2 (ID 15538172 Pág. 1). Trata-se de venda ad corpus em que a referência às dimensões é meramente anunciativa.
10. Considerando que no contrato de promessa de compra e venda pactuado entre as partes, a área privativa apontada é de 62,51m2 e a área entregue a menor foi de 1,82m2, não merece prosperar o pedido de indenização formulado pelo autor no que tange à entrega a menor, haja vista que a diferença constatada no imóvel se revela inferior à margem de 5% prevista em contrato, eis que referida redução corresponde a 2,9% da área do imóvel.
11. Apelos parcialmente providos. Sentença reformada em parte.